Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705236-30.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: FERREIRA &amp; CAVALCANTE CONSTRUTORA LTDA - ME EMBARGADO: IANE LOPES NUNES DE SOUZA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intimem-se os embargados para responder aos declaratórios interpostos, no prazo legal. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR